Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. DIFERENÇA DE TRIBUTAÇÃO. CONFORMIDADE COM O TEMA 796 DO STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.
3. Nas razões recursais, o agravante afirma que o Distrito Federal pretende cobrar o ITBI com base em um valor de referência estabelecido sem a participação do sujeito passivo da obrigação e que este valor não corresponde ao expresso no contrato social que integralizou o capital da empresa. Aponta que o fato afronta a imunidade tributária garantida pela Constituição Federal em seu art. 156, §2o, inciso I e que a interpretação deve ser restrita (art. 36 da CF), não permitindo que a fixação da base de cálculo do ITBI seja diferente do valor venal estabelecido e informado no contrato social da empresa. Sustenta a existência de repercussão geral da controvérsia e requer o envio dos autos ao STF para análise do seu apelo extremo.
4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada: na ausência do prequestionamento do artigo supostamente violado; na conformidade da decisão com o tema 796 da Suprema Corte; e na vedação contida na Súmula no 279 do STF.
5. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE-RG 796376 (tema 796), decidiu que sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado incidirá a tributação do ITBI. A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/08/2020.
6. Nesse sentido, a decisão colegiada impugnada entendeu pela regularidade da tributação do excedente do patrimônio imóvel que ultrapassar o valor do capital social integralizado.
7. Ademais, em que pese os argumentos do agravante, o Colegiado Recursal entendeu que, pela documentação anexada aos autos, não há como inferir que a autoridade atribuiu valor venal aos imóveis em desconformidade com o negócio realizado. Portanto, para modificar o entendimento, seria necessário a reanálise das provas e dos fatos, o que é vedado em sede de apelo extraordinário, conforme enunciado sumular no 279 do STF.
8. Por outro lado, verifica-se que o dispositivo constitucional que o agravante considera violado (art. 36) não foi debatido no acórdão vergastado, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extremo. Na espécie, prevalece o óbice da Súmula 282 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
9. Acertada a decisão agravada em não admitir o apelo extraordinário.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.